Tribunal: TJBA
Processo: 8087553-91.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087553-91.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CONCEICAO CERQUEIRA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO TRIANGULO S/A

Advogado(s)
:
HARRISSON FERNANDES DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BACEN (SCR/SISBACEN). NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ORIGINADORA (ART. 13 DA RESOLUÇÃO CMN Nº 5.037/2022). INAPLICABILIDADE, NO PONTO, DA SÚMULA 359/STJ. EQUIPARAÇÃO DO SCR A CADASTRO RESTRITIVO. DANO MORAL IN RE IPSA. CLÁUSULA CONTRATUAL GENÉRICA QUE NÃO SUPRE A COMUNICAÇÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E AFASTAMENTO DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por JOSÉ CONCEIÇÃO CERQUEIRA contra sentença da 2ª Vara de Relações de Consumo de Salvador (ID 89303184) que julgou improcedentes pedidos em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, na qual o Autor alegou inscrição no SCR/SISBACEN como “prejuízo/vencido” sem notificação prévia, pugnando pela exclusão do apontamento e indenização de R$ 20.000,00; o Banco TRIÂNGULO S/A sustentou ilegitimidade passiva, ausência de interesse e inexistência de dano, afirmando caráter meramente informativo do SCR e autorização contratual. A sentença rejeitou preliminares e julgou improcedentes os pedidos. O Autor apelou (ID 89303187); o Banco apresentou contrarrazões (ID 89303192).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se subsiste a gratuidade da justiça deferida ao Apelante; (ii) estabelecer se há ausência de dialeticidade recursal; (iii) determinar se a instituição financeira tem o dever de notificar previamente o consumidor antes de registrar dados no SCR e se o SCR se equipara a cadastro restritivo; (iv) aferir se a ausência de notificação prévia enseja dano moral e a consequente reparação, bem como a exclusão do registro relativo à dívida discutida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Mantém-se a gratuidade da justiça, pois a presunção do art. 99, § 3º, do CPC somente se afasta por prova robusta, não produzida pelo Apelado (IDs 89301855 e 89301860; decisão ID 89301863).

Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade, porque as razões de apelação confrontam os fundamentos da sentença, atendendo ao art. 1.010, II e III, do CPC (ID 89303187 versus ID 89303184).

Reconhece-se que o art. 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022 impõe à instituição originadora o dever de comunicação prévia, específica e anterior ao envio de dados ao SCR, com guarda de comprovante por cinco anos (§§ 1º a 3º).

Distingue-se a Súmula 359/STJ, pois, no SCR, a instituição que alimenta o sistema é responsável pela comunicação prévia, não o BACEN gestor.

Reputa-se o SCR equiparável a cadastro restritivo, à luz do STJ (REsp 1.099.527/MG, Min. Nancy Andrighi, DJe 24/9/2010; REsp 1.948.143/MG, Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 13/9/2021) e de precedentes deste TJ-BA (Apelações 80620527220238050001, 80787063720238050001 e 80790242020238050001), pois suas informações são utilizadas para avaliação de risco e podem restringir crédito.

Conclui-se que cláusula contratual genérica autorizando o compartilhamento (item 18.9 do “Contrato ao Portador”, ID 89303174) não supre a comunicação prévia, individualizada e anterior exigida pelo art. 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022.

Configura-se falha na prestação do serviço e ato ilícito por violação do dever de informação e da boa-fé objetiva, atraindo a responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC e incidência do art. 6º, III e VIII, do CDC (e art. 187 do CC).

Reconhece-se o dano moral in re ipsa decorrente da inscrição/registro desabonador no SCR sem notificação, prescindindo de prova específica, conforme STJ e TJ-BA citados.

Arbitra-se a indenização por dano moral em R$ 10.000,00, valor compatível com os precedentes locais e com a gravidade da omissão, incidindo juros de mora de 1% ao mês desde a citação (Súmula 54/STJ) e correção monetária pelo INPC desde o acórdão (Súmula 362/STJ).

Determina-se a exclusão, pelo Apelado, do registro do Apelante no SCR relativo à dívida discutida, em prazo certo e sob multa diária.

Impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, fixando-se honorários em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Advertência quanto à multa do art. 1.026, § 2º, do CPC para embargos de declaração manifestamente protelatórios, reputando-se prequestionados os dispositivos invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira originadora deve comunicar previamente, de forma específica e antes do envio, o registro de dados do cliente no SCR, nos termos do art. 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022. 2. O SCR/SISBACEN se equipara a cadastro restritivo de crédito para fins de responsabilidade civil. 3. A ausência de comunicação prévia configura ilícito e gera dano moral in re ipsa. 4. Cláusula contratual genérica de autorização não supre a exigência de comunicação individualizada exigida pela regulação. 5. A responsabilidade do fornecedor é objetiva (art. 14 do CDC), não se aplicando, no ponto, a Súmula 359/STJ ao BACEN como responsável pela notificação. 6. Preserva-se a gratuidade da justiça ante a presunção legal do art. 99, § 3º, do CPC e afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade quando as razões confrontam a sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 3º; 1.010, II e III; 85, §§ 2º e 11; 1.026, § 2º. CDC, arts. 6º, III e VIII; 14; 43, § 2º. CC, art. 187. Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13 e art. 16. Súmulas STJ 54, 359 e 362.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.099.527/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14/09/2010, DJe 24/09/2010. STJ, REsp nº 1.948.143/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 13/09/2021. TJ-BA, Apelação nº 80620527220238050001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, pub. 25/04/2024. TJ-BA, Apelação nº 80787063720238050001, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, pub. 06/05/2024. TJ-BA, Apelação nº 80790242020238050001, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, pub. 06/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8087553-91.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante JOSÉ CONCEIÇÃO CERQUEIRA e como Apelado BANCO TRIÂNGULO S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER do Recurso de Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, BA, na data da assinatura.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora